Tribunal: TJBA
Processo: 8043092-71.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8043092-71.2023.8.05.0000 Paciente: Daniel Lima da Silva Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Defensor Público: Daniel Nicory do Prado Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itamaraju Procuradora de Justiça: Claudia Carvalho Cunha Dos Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, II E § 2º-A, I, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO FORMAL PRÓPRIO COM 244-B DA LEI Nº. 8.069/1990 E ART. 180, CAPUT, TODOS DO CP, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. PACIENTE PRESO EM 08/09/2021, SENTENÇA PROFERIDA EM 31/01/2023, CONDENANDO O PACIENTE NOS CRIMES ACIMA MENCIONADOS CUJA SANÇÃO RESTOU FIXADA EM 11 (ONZE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDO EM REGIME INICIAL FECHADO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, E NA OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA FOI MANTIDA A PRISÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO GENÉRICA E DESPROVIDA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. TÉCNICA DA REMISSÃO UTILIZADA NA SENTENÇA AMPLAMENTE ACEITA PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE ENTENDE PELA IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM, NOS MOLDES DO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO. PRISÃO MANTIDA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO EM CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043092-71.2023.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade em conhecer e DENEGAR o writ, nos termos do voto do relator.